Tribunal: TJDFT
Processo: 0759979-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0759979-89.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DO SETOR ELETRICO - E-VIDA APELADO: ROSALINA AQUINO NOLETO SILVA RELATOR: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposto recurso de apelação[2] pela ré, a autora apresentara as respectivas contrarrazões[3]. No entanto, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera as contrarrazões recursais ao apelo interposto pela ré – Dra. Ingryd Roberta Almeida do Nascimento, OAB/DF no 48.845, – não está revestida de aparato material para firmá-las de forma legítima, pois não consta nos autos o regular instrumento de mandato outorgando-lhe poderes para a representação processual. Em sendo assim, considerando que a peça de contrarrazões ao apelo não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscritas por advogada desprovida de lastro para patrocinar a autora, o que implicaria a desconsideração do nele alinhado por ter sido subscrita por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo à autora, ora apelada, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[4], o prazo de 05 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, o instrumento de mandato conferindo poderes à firmatária das contrarrazões aviadas, sob pena de desconsiderada com lastro na irregularidade formal que a permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação da parte, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença, ID 66805368 (fls. 133/134). [2] - Apelação, ID 66805371 (fls. 137/145). [3] - Contrarrazões, ID 66805381 (fls. 155/159). [4] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)